Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000557-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ERIKA KELLER DIAS, LIS MATTOS ALVES, ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: SUESDRAS DE CARVALHO DOURADO e outros (2)

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.
DECISÃO QUE INDEFERIU
MEDIDA LIMINAR DE SUSPENSÃO DE
PROCEDIMENTO DE
CASSAÇÃO
DE MANDATO DE PREFEITO
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MANDAMUS COM OBJETOS DISTINTOS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL NONAGESIMAL
. NÃO CONFIGURADA.
AUDIÊNCIA REALIZADA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO E REDESIGNAÇÃO A PEDIDO DA PATRONA DO AGRAVANTE. REGISTRO EM ATA.

PRAZO DECADENCIAL SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO WRIT RELATIVO AO PROCESSO DE CASSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AUTORIZADORA DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8000557-64.2022.8.05.0000
, de Central, em que são partes como Agravante
Renato Pereira de Santana
e, como Agravado
s

Roberto Carlos de Araújo Cunha
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator